Tribunal: TJSP
Processo: 0003232-10.2006.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária antecedida de contrato de abertura de crédito para operações lastreadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) – possibilidade de revisão de cláusulas contratuais inobstante o princípio do "pacta sunt servanda" - exclusão da comissão de permanência, já que mantidos, para o cálculo do débito, os

Ementa:

*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária antecedida de contrato de abertura de crédito para operações lastreadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) – possibilidade de revisão de cláusulas contratuais inobstante o princípio do "pacta sunt servanda" - exclusão da comissão de permanência, já que mantidos, para o cálculo do débito, os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual) no período de inadimplência – regularidade na cobrança de juros remuneratórios e de capitalização mensal dos juros - demanda parcialmente procedente – sucumbência dos autores – recursos improvidos.*